Tribunal: CARF
Processo: 11020.722765/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722765/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JURANDIR SANJOGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para apresentar novo laudo médico é
motivo de indeferimento do pleito de isenção de IPI na aquisição de automóvel
por deficiente físico.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
A pessoa física interessada em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de
deficiência física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722765/2016-58
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722765/2016-58

na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 35/36, a Delegacia da Receita Federal (DRF) em
Caxias do Sul /RS indeferiu o pedido, tendo em vista a constatação de que a requerente
não atendeu intimação para apresentar novo laudo, o que impede a adequada apreciação
do pleito.
Regularmente cientificada (fl. 38), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 42/55), por meio da qual alegou que o laudo apresentado preencheu
todos os requisitos normativos, e o auditour não especificou por que estava pedindo
novo laudo, jamais disse ter havido dúvidas quanto à caracterização da deficiência.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para apresentar novo laudo médico é
motivo de indeferimento do pleito de isenção de IPI na aquisição de
automóvel por deficiente físico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário repisando as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722765/2016-58

Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
Para a situação posta nos autos, ao analisar o pedido do Recorrente, a autoridade
fiscal, entendeu pela necessidade de apresentação de um novo laudo, e lavrou termo de
intimação fiscal com a exigência.
Entretanto, o Recorrente, não apresentou nenhum documento ou informação
daquelas constantes do termo de intimação fiscal, alegando a desnecessidade da intimação, com
diversos argumentos que ao meu sentir não justificam o não atendimento a intimação.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido de isenção fiscal cumpre dever funcional
e está vinculada a legislação. Existindo dúvidas e esclarecimentos necessários ao prosseguimento
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722765/2016-58

da análise. Cabe a intimação ao contribuinte para apresentar os esclarecimentos e informações
necessárias. A decisão da necessidade ou não do termo de intimação não é prerrogativa do
contribuinte, mas da autoridade fiscal responsável pela análise do pedido. Portanto, não existe
nenhum reparo a ser feito no pedido de apresentação de laudo complementar realizado pela
autoridade fiscal e o seu descumprimento pelo Recorrente, enseja a negativa do pedido de
isenção, conforme bem esclarecido, no próprio termo de intimação.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital